Tribunal: TCU
Processo: 004.640/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí e que teve por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 618/2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. José de Ribamar Carvalho e o Município de Campo Maior/PI do rol de responsáveis desta TCE; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Cézar de Sousa Martins e da empresa Oásis Construções e Consultoria Ltda., condenando-os, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Paulo Cézar de Sousa Martins, de forma individual: Data Valor (R$) 4/7/2012 100.670,12 11/5/2016 360.000,00 9.2.2. Sr. Paulo Cézar de Sousa Martins em solidariedade com a empresa Oásis Construções e Consultoria Ltda. - ME: Data Valor (R$) 10/6/2016 16.335,75 29/8/2016 69.236,97 9.3. aplicar ao Sr. Paulo Cézar de Sousa Martins e à firma Oásis Construções e Consultoria Ltda. - ME, de forma individual, a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Paulo Cézar de Sousa Martins 80.000,00 Oásis Construções e Consultoria Ltda. - ME 15.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência ao Município de Campo Maior/PI que, caso ainda não tenha feito, deve ser efetuada a devolução à Fundação Nacional de Saúde do montante de R$ 3.202,80 (três mil, duzentos e dois reais e oitenta centavos), relativa ao Convênio 618/2011, indevidamente transferido da conta específica para a conta da municipalidade; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do §7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Sr. Murilo Matos Moura, Delegado de Polícia Federal, em atenção à solicitação constante do TC- Processo 042.292/2021-2 (em apenso) e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, para ciência.